Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-90.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004097-90.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.549.001-04 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), TRANSPORTES DE CARGAS BROBIO LTDA - CNPJ: 07.237.750/0001-20 (RECORRENTE), WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 006.147.572-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CHOQUE DE CARRETA COM REDE ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado a responsabilidade do demandado no evento acidentário, deve o mesmo responder pelos prejuízos morais e materiais causados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R
$ 1.375,37 (mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
, a título de danos materiais, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência dos danos ocasionados pelo choque de carreta da parte recorrida com a rede elétrica utilizada pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da existência de responsabilidade civil.

2.2. Da litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o veículo causador do acidente possuía a logomarca da empresa recorrente, bem como, estava registrado em nome da mesma na data da ocorrência dos fatos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

1.2.
Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade probatória.

Rejeito tal tese recursal, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam os pleitos iniciais.

2.
Mérito.

2.1.
Da existência de responsabilidade civil.

Após detido exame dos autos, tenho que restou demonstrada a responsabilidade civil da parte recorrida pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e morais da pare recorrente, eis que devidamente comprovado nos autos que foi o veículo da mesma que atingiu a rede elétrica utilizada pela parte recorrente.

2.2.
Da litigância de má-fé.

Rejeito tal tese recursal, no tocante à condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022